Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “havendo o título executivo judicial condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário” (07386074020218070000AGI, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJe 14/3/2022).
2. Assim, optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.